Tribunal: STF
Processo: Súmula 734
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 734

Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.

[{"tipo": "topico", "texto": "Artigo 988, § 5º, I, do CPC e Súmula 734I  A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, doCPCe daSúmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II  Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III  Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.[Rcl 34.309 ED, rel. min.Ricardo Lewandowski, 2ª T, j. 28-6-2019,DJE170 de 6-8-2019.]A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora reconhecendo cabível a reclamação contra decisões judiciais, tem ressaltado revelar-se necessário, para esse específico efeito, que o ato decisório impugnado ainda não haja transitado em julgado (...). Cabe destacar, ainda, por necessário, que esse mesmo entendimento encontra-se consubstanciado no enunciado constante daSúmula 734/STF: (...) Impõe-se observar, finalmente, que o novoCódigo de Processo Civilpositivou, formalmente, em seu texto (art. 988, § 5º, inciso I, na redação dada pelaLei 13.256/2016), referida orientação sumular.[Rcl 24.091 AgR, rel. min.Celso de Mello, 2ª T, j. 30-9-2016,DJE229 de 20-10-2016.]● Descabimento de reclamação contra decisão judicial transitada em julgado5. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação contra decisões judiciais pressupõe que o ato decisório por ela impugnado ainda não tenha transitado em julgado. Incide, na espécie, aSúmula 734do Supremo Tribunal Federal.[RcL 32.261, rel. min.Cármen Lúcia, dec. monocrática, j. 30-10-2018,DJEde 08-11-2018.]1. Nos termos daSúmula 734do STF, \"(...)\". 2.In casu, o Tribunal a quo certificou o trânsito em julgado da decisão reclamada em momento anterior ao ajuizamento da presente reclamação. 3. Impossibilidade de se utilizar a reclamação com o fim de se apurar a correção da contagem de prazo recursal pelo Tribunal de origem. 4. A reclamação \"não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual\" (Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011).[Rcl 23.116 ED-AgR, rel. min.Luiz Fux, 1ª T, j. 7-4-2017,DJE39 de 20-4-2017.]● Inaplicabilidade da súmula 734: trânsito em julgado no curso do processo de reclamação1. A verificação a respeito da ocorrência do trânsito em julgado deve levar em conta a viabilidade de rediscussão, em grau recursal, do conteúdo da decisão reclamada. Se a decisão impugnada na reclamação, proferida em sede de execução, não foi alcançada pela preclusão, inaplicável aSúmula 734.[Rcl 25.784 AgR, rel. min.Roberto Barroso, 1ª T, j. 29-6-2018,DJE157 de 6-8-2018.]Como já mencionado por ocasião do deferimento do pedido liminar, extrai-se dos autos que foram interpostos o AResp 506.742 e oARE 834.534contra o acórdão ora reclamado, os quais tiveram o seguimento negado. No STF, oARE 834.534foi distribuído à Min. Rosa Weber, que lhe negou seguimento monocraticamente em decisão publicada no DJe de 24.11.2014. Os autos então baixaram à origem, onde foi certificado o superveniente trânsito em julgado em 19.12.2014, e atualmente encontram-se em fase de execução na 2ª Vara Federal do Distrito Federal - Processo (...). Conforme jurisprudência firme desta Corte, sedimentada naSúmula 734, não é cabível a reclamação ajuizada em data posterior ao trânsito em julgado da decisão reclamada. Ocorre que, no presente caso, a reclamação foi proposta em 6.11.2012, e o processo transitou em julgado apenas em 19.12.2014, portanto após o ajuizamento desta demanda, o que afasta a incidência da citada Súmula.[Rcl 14.872, rel. min.Gilmar Mendes, 2ª T, j. 31-5-2016,DJE135 de 29-6-2014.]● Coisa julgada e reclamação em sede de execução judicial1. A verificação a respeito da ocorrência do trânsito em julgado deve levar em conta a viabilidade de rediscussão, em grau recursal, do conteúdo da decisão reclamada. Se a decisão impugnada na reclamação, proferida em sede de execução, não foi alcançada pela preclusão, inaplicável aSúmula 734/STF. 2. Viola aSúmula Vinculante 4decisão que, extrapolando os limites objetivos da coisa julgada, determina, em sede de execução, o reajuste periódico de piso de categoria e dos padrões remuneratórios escalonados de carreira de servidores públicos com base no salário mínimo.[Rcl 25.784 AgR, rel. min.Roberto Barroso, 1ª T, j. 29-6-2018,DJE157 de 6-8-2018.]"}]